Tribunal: TCU
Processo: 001.223/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5869/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.223/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Lopes Borges (XXX.826.730-XX); Carlos Eduardo Salatti da Silva (XXX.764.440-XX); Elizangela Barcelos Silva (XXX.467.860-XX); Fabio Bondar (XXX.873.460-XX); Jomaia da Costa Capelari (XXX.027.310-XX); Leticia Pinheiro Rodrigues (XXX.397.990-XX); Marcia Elisa dos Santos Christ (XXX.695.300-XX); Marilaine Trindade Goncalves (XXX.707.470-XX); Priscilla Puhl (XXX.488.970-XX); Simone Ferreira de Carvalho (XXX.652.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.